Tribunal: TJDFT
Processo: 0751568-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Contradição. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Alegação de erro material e omissão no acórdão embargado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão e erro material, ou, se em verdade, o vício alegado pela parte embargante traduz contradição.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração ocorre quando há incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva e o resultado do julgamento, configurando-se sempre que proposições inconciliáveis se contrapõem de modo que a afirmação de uma implica a negação da outra.
6. O erro material corrigível por embargos de declaração abrange inexatidões ou erros de cálculo, conforme dispõem os arts. 494, I, e 1.022, III, do CPC, sendo passível de correção imediata, sem alterar o resultado do julgamento.
7. Sendo evidente a existência de incongruência entre o teor da fundamentação, o dispositivo do julgado e o resultado do julgamento, devem os embargos ser acolhidos para suprimir a contradição constatada.
8. Concluindo o órgão colegiado que o título exequendo deixou de ser exigível antes mesmo da instauração do cumprimento individual de sentença, impunha-se o provimento do recurso para acolher integralmente a objeção ofertada pelo executado, com a condenação da contraparte pelo pagamento de honorários sucumbenciais.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2093652, EMD 0700762-12.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 19/02/2026.